Tribunal: TJDFT
Processo: 0748371-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748371-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOPAZIO CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA - ME, CONFIANCA PRESTADORA E LOCADORA DE SERVICOS E LIMPEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TOPAZIO SERVICE CONSTRUÇÕES TECNOLOGIA DE SISTEMAS EIRELI CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito no 0734059-03.2020.8.07.0001 que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente à imediata retirada de protesto oriundo de duplicata (Id 74805402 - origem). Sustenta que a duplicata em questão foi emitida em 20/02/2013, vencida em 08/03/2013 e protestada em 20/03/2013, encontrando-se prescrita ante o decurso do prazo de 3 anos, contados do vencimento, previsto no art. 18 da Lei de Duplicatas e no art. 206, §3o, VIII, do CC. Aduz que não foi exercida a pretensão executória no prazo trienal, inexistindo também a possibilidade de exigibilidade pelas vias ordinárias ante o decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular. Destaca que mesmo diante do protesto ocorrido em 20/03/2013, de forma a ensejar causa interruptiva, verifica-se o transcurso do prazo prescricional ante o decurso de mais de 7 anos. Defende que a manutenção do protesto prescrito em cartório e consequente restrição no SERASA acarreta prejuízos à sua atividade econômica e à realização de seguros, garantias e empréstimos bancários, além de aquisição de materiais. Aduz não ter a decisão ora recorrida enfrentado os requisitos para a tutela de urgência. Sustenta que apesar de existentes outros protestos na certidão acostada à inicial, já regularizou os protestos tributários e de outros fornecedores, reduzindo substancialmente o número de apontamentos, em esforço à recuperação da idoneidade financeira, conforme certidão que acosta ao agravo (id 21264324). Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata retirada do protesto do título prescrito e consequente negativa junto ao SERASA e, ao final, a reforma da decisão mediante deferimento da tutela de urgência no mesmo sentido. Preparo recolhido (Id 21264325). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal. Isso porque, em pese a alegação atinente à prescrição da dívida que se encontra protestada e que constitui o próprio objeto da demanda, não se vislumbra, no presente momento recursal, demonstrada, de plano, urgência ou perigo de dano a ensejar a imediata ordem de retirada do protesto impugnado, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, não sendo suficiente, para tanto, a alegação de obstáculos à realização de negócios jurídicos, empréstimos e garantias bancárias, por não se tratar da única pendência registrada em Cartório, havendo, ainda, registros em face da empresa agravante de outras anotações de protestos a igualmente impedir tais transações (Id 21264324). ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora